Tribunal: TJMT
Processo: 1000345-98.2016.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000345-98.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Terras Devolutas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (APELADO), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO - CPF: 029.621.401-90 (APELADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), RAMIRO MURAD FILHO - CPF: 025.812.628-00 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA DOS PEDIDOS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CARACTERIZADA
- DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA
-
RECURSOS PROVIDOS.

1. A procedência parcial dos pedidos, gera a sucumbência recíproca, sendo que ambas as partes foram vencedor e vencido, nos termos do artigo 86 do CPC, havendo a necessidade de distribuição da sucumbência.

2. Se o valor fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

3. Recursos conhecidos e providos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Reivindicação de Posse com Pedido de Tutela Antecipada no 1000345-98.2016.8.11.0003, ajuizada pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
em face de
RAMIRO MURAD FILHO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o requerido Ramiro Murad Filho ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Município de Rondonópolis, e
m seu apelo, sustenta que tanto pelo valor da causa como pelo proveito econômico da municipalidade ré, é inaceitável a quantia arbitrada a título de honorários advocatícios de sucumbência, posto que contrária ao que preceitua o § 3o, I e III do art. 85 do Código de Processo Civil.

Assim, requer o provimento do recurso, para elevar a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico de R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais), ou sobre o valor atualizado da causa, ou ainda quantia superior à arbitrada, com análise correta dos incisos do § 2 o do art. 85.

O Apelante RAMIRO MURAD FILHO, por sua vez, assevera que em razão da demanda ter sido julgada parcialmente procedente, não houve sucumbência mínima de nenhuma das partes, mas proporcional, motivo pelo qual deve ser redistribuída.

Afirma ainda, que deve ser aplicado o § 1o do art. 90, CPC, tendo em vista que a Apelada desistiu em relação a um dos Réus.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja parcialmente reformada, condenando a Apelada ao pagamento de metade das custas processuais, bem como 50% dos honorários sucumbenciais , a ser fixado em 10% sobre valor dado à causa, devidamente atualizado, da mesma forma requer seja aplicado § 1o do art. 90, CPC, tendo em vista que a Apelada desistiu em relação a um dos Réus.

O Apelado LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO apresentou contrarrazões – ID. 60427182 -, requerendo a declaração de nulidade da r. sentença com a devida extinção da ação por perda do objeto por fato superveniente à sua propositura, evitando-se conflito de direitos, ou que seja mantida a homologação da extinção do polo passivo de Luiz Fernando D. Batistella Filho, pois não é objeto de apelo de nenhuma das partes.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões no ID. 60427192.

No ID. 68337477, o Apelante RAMIRO MURAD FILHO, aduz que o Município deixou de recolher as custas devidas, pois, o recurso não possui qualquer vinculo com matéria que o beneficiasse, requerendo seja determinado que este recolha em dobro as custas do respectivo recurso, sob pena de deserção.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o requerido Ramiro Murad Filho ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O objeto das apelações, restringe-se exclusivamente à questão da
condenação
sucumbencial.

Extrai-se dos autos que o
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
ingressou com Ação de Reivindicação de posse com pedido de tutela antecipada contra
RAMIRO MURAD FILHO
, requerendo a imissão na posse do o HANGAR localizado no Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, que se encontra dentro de uma área de terreno com 240 has (duzentos e quarenta hectares), descrita na matrícula de n° 18.596, bem como, a condenação do réu ao ressarcimento pelas perdas e danos que forem apuradas em liquidação de sentença.

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu sentença de ID. 60427164, julgando parcialmente procedentes os pedidos, conforme trecho abaixo:

“(...) Com efeito, a ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário que não tem a posse, contra o não proprietário que detém a posse, tendo direito à recuperação do bem reivindicando aquele que provar ter o domínio do bem e ser injusta a posse exercida pela outra parte.

Nesse contexto, a procedência da reivindicatória é de rigor, porquanto a matrícula de no 18.596 aponta o Estado de Mato Grosso como legítimo proprietário da área de terra em questão (240 has situado na zona rural), desde 1984, conforme documento encartado no id. 1092403.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis tem legitimidade para reivindicar a posse do bem, tendo em vista que na área em questão está localizado o Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, tendo o Estado de Mato Grosso transferido a municipalidade o direito de domínio sobre o bem, conferindo-lhe a competência e exploração do aeródromo na área em questão, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 166/2015, firmado em 22 de setembro de 2015 (id. 109241).

Desse modo, é necessária a desocupação do imóvel para que o Município possa promover investimento de interesse público.

(...)

Note-se que o fato de o Estado e o Município não terem se oposto à posse do imóvel pelo requerido durante todo o período em que este permaneceu no imóvel (7 anos – 2009 a 2016), não autoriza o reconhecimento de que a posse desde último seja justa, visto que tal fato constituiu, apenas, num ato de mera tolerância, que não induz posse. Quanto ao pedido formulado pelo Município, consistente na perda e danos pela ocupação do imóvel desde o término do prazo de amortização (Lei no 6.718/2011), anoto que não merece procedência, pois o requerido não praticou nenhum ato ilícito e, ainda, durante o período em que ocupou o imóvel não houve oposição por parte do poder público. Com essas considerações, com base no artigo 1.228 do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para determinar que o requerido RAMIRO MURAD FILHO desocupe, no prazo de 15 (quinze) dias, o HANGAR localizado no Aeroporto Municipal Maestro Marinho Franco, que se encontra dentro de uma área de terreno com 240 has (duzentos e quarenta hectares), descrita na matrícula de n° 18.596 e AUTORIZO ao MUNICÍPÍO DE RONDONÓPOLIS a imissão na posse do imóvel em questão.

Exclua-se o nome do requerido LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO do cadastro dos autos, tendo em vista a HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da ação em relação ao requerido (id. 33581344).

Após o trânsito em julgado da sentença e do transcurso do prazo para desocupação do imóvel, sem que haja cumprimento voluntário da sentença, expeça-se mandado de imissão de posse em favor do autor.

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8o do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3o do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (10% sobre o valor da causa), não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelo procurador do Município, considerando que não há complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

Assim, condeno o requerido RAMIRO MURAD FILHO ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento), as manifestações do Procurador, o qual trouxe boa fundamentação e bom direito e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.”

Pois bem,
no que tange ao ônus da sucumbência, o art. 85,
caput
, do CPC, estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

No caso em tela, constata-se dos autos que a parte Autora/Município de Rondonópolis formulou dois pedidos de cunho condenatório, sendo vencedor apenas quanto ao primeiro, com relação a imissão na posse do imóvel, sendo vencido no que pertine às perdas e danos pela ocupação do imóvel.

Desse modo, considerando que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, tem-se que houve a sucumbência recíproca, como bem sustentando pelo Apelante/Ramiro Murad Filho, devendo ser fixada a forma de rateio.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA– RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – FÉRIAS E 13o SALÁRIO PROPORCIONAL - DIREITO SOCIAL DE TODOS OS TRABALHADORES – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE LABORAVA EM LOCAL INSALUBRE – MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 467 E 477, § 8o, DA CLT E ANOTAÇÃO NA CTPS – BENEFÍCIOS ESTRITAMENTE CELETISTA -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EQUITATIVAMENTE
– ARTIGO 20, § 4o, E ARTIGO 21 DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Se a contratação, sem concurso, ocorreu por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, não faz jus o servidor ao recebimento do FGTS. Aos servidores contratados pela Administração Pública com base no inciso IX, do art. 37 da CF (contrato temporário) assiste o direito ao recebimento das verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, porque constituem direitos sociais, assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador. Em se tratando de relação jurídico-administrativa, não se aplica a multa prevista no art. 467 da CLT e a anotação na CTPS, por se tratarem de verbas tipicamente celetista.
Existindo sucumbência recíproca, a verba sucumbencial será proporcionalmente distribuída entre as partes.

(N.U 0001973-06.2012.8.11.0028, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/3/2019, publicado no DJE 9/4/2019).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.o do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Pontua-se que o § 8o do CPC autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa do magistrado, a fim de evitar valor irrisório ou exorbitante, que muitas vezes não refletiriam a adequada remuneração do causídico, sendo certo que a fixação da verba discutida deve ser compatível com o nível do trabalho desenvolvido.

Em relação ao pedido da parte apelante/Município de Rondonópolis, de que o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais é mínimo, de forma que este deve ser elevado.

Desta forma, considerando o grau de zelo do procurador das partes, o lugar da prestação do serviço, a natureza jurídica da causa, o trabalho realizado pelo advogado e pelo procurador do Município, ainda, o tempo de duração do processo, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado “
a quo
” –R$ 1.000,00 (mil reais) - mostra-se insuficiente, razão pela qual devem ser majorados para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte, eis que em conformidade com os requisitos do art. 85, § 2o e § 8o

do CPC, bem como com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto às contrarrazões apresentadas por LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA FILHO no ID. 60427182, verifico que a sentença determinou a exclusão do nome do mesmo do cadastro dos autos, tendo em vista a homologação do pedido de desistência da ação em relação ao requerido, o que merece ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para reconhecer a sucumbência recíproca, devendo os honorários advocatícios sucumbenciais serem distribuídos de forma proporcional, bem como para majora-los para R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021